Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. AUSENTE. ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de Acórdão por meio do qual foi negado provimento ao apelo interposto pela parte ora embargada.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão quanto à fixação dos honorários recursais devidos em razão do desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente na instância de origem.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.
5. Quando houver condenação anterior da parte ao pagamento de honorários de sucumbência, resta evidente a omissão do acórdão embargado que julga procedente o recurso de apelação, mas deixa de condená-la ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11o, 1.022.
Jusrisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1132263, 20170110294803APC, Rel. ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, 17/10/2018.